Tribunal: TJSP
Processo: 1568712-28.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013, 2017 E 2018 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito – Remessa necessária não conhecida e Recurso voluntário desprovido.